Tribunal: TJSP
Processo: 2257728-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência do recorrente contra decisão que indeferiu a suspensão do pagamento de parcelas de empréstimo contraído junto ao agravado, não ter seu nome incluído em órgãos de proteção ao crédito e ser mantido na posse do bem - Suspensão que somente pode se dar por intermédio de negociação entre as partes - Não se desincumbiu, o recorrente, do ônus que lhe cabia a comprovar seu

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência do recorrente contra decisão que indeferiu a suspensão do pagamento de parcelas de empréstimo contraído junto ao agravado, não ter seu nome incluído em órgãos de proteção ao crédito e ser mantido na posse do bem - Suspensão que somente pode se dar por intermédio de negociação entre as partes - Não se desincumbiu, o recorrente, do ônus que lhe cabia a comprovar seu estado de vulnerabilidade - Recorrido que também passa pela perda de fluxo de caixa causada pela pandemia, não havendo prova alguma de que os ganhos da empresa tenham aumentado, a qual também tem obrigações a cumprir - Não inclusão em rol de maus pagadores e manutenção na posse do veículo cabível apenas em caso de depósito do valor em aberto, o que não ocorreu - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257728-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FABIO
CRISTIANO DOS SANTOS, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257728-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23089 – Campinas - AC
2
Voto no 23089
Agravo de instrumento no 2257728-83.2020.8.26.0000
Agravante: Fábio Cristiano dos Santos
Agravado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência do recorrente
contra decisão que indeferiu a suspensão do pagamento de
parcelas de empréstimo contraído junto ao agravado, não ter
seu nome incluído em órgãos de proteção ao crédito e ser
mantido na posse do bem - Suspensão que somente pode se
dar por intermédio de negociação entre as partes - Não se
desincumbiu, o recorrente, do ônus que lhe cabia a
comprovar seu estado de vulnerabilidade - Recorrido que
também passa pela perda de fluxo de caixa causada pela
pandemia, não havendo prova alguma de que os ganhos da
empresa tenham aumentado, a qual também tem obrigações
a cumprir - Não inclusão em rol de maus pagadores e
manutenção na posse do veículo cabível apenas em caso de
depósito do valor em aberto, o que não ocorreu - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
copiada às fls. 35 do instrumento que, dentre outros comandos, indeferiu medida
liminar ao autor, por meio da qual pretendia a prorrogação das parcelas do
financiamento contratado junto ao banco enquanto durar a calamidade sanitária ou
das com vencimento de setembro a janeiro de 2021, com retomada do pagamento em
fevereiro de 2021 sem a incidência de multa e/ou juros; não ter o nome lançado nos
órgãos de proteção ao crédito; e não ser constituído em mora nem figurar como réu
em ação de busca e apreensão.
Aduz o autor, ora agravante, que seria motorista de transporte
escolar, encontrando-se desde março do ano corrente sem poder desempenhar sua
atividade em virtude da paralisação das escolas. Diz não ter dinheiro para o
pagamento das parcelas de financiamento de veículo que utiliza para trabalhar,
recebendo ajuda de amigos e familiares para manter as despesas da casa. Não haveria
certeza de retorno às aulas presenciais e o Código de Defesa do Consumidor lhe
garantiria o reequilíbrio das condições do contrato por onerosidade excessiva. Pede a
tutela liminar recursal para deferimento do que lhe foi negado na origem (fls. 1/14).
Documentos às fls. 15/37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257728-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23089 – Campinas - AC
3
Dispensada a intimação do recorrido para contrariedade em
prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.
É o relatório.
Não se pode negar a difícil situação financeira que a pandemia
trouxe a maior parte das pessoas que, lamentavelmente, perderam os empregos e
viram seus ganhos serem reduzidos a valores muito menores do que antes, assim
como a maioria das empresas que viram suas receitas despencarem.
Todavia, sem embargo das razões trazidas pelo recorrente, não
considerou que também o recorrido passa pela enorme perda de fluxo de caixa
causada pela pandemia, não havendo prova alguma de que os ganhos da empresa
recorrida tenham aumentado. Ele também possui compromissos e obrigações com
salários, aluguéis, dentre outros.
O instrumento adequado para tal situação é o pedido de
readequação do débito, composição amigável entre as partes, bem como a negociação
de dívidas, ao menos nesta fase de cognição sumária, não a exigência unilateral de
postergação de vencimento das parcelas contratualmente assumidas.
Fosse deferido liminarmente, inaudita altera pars o que pretende o
recorrente, inúmeros outros pedidos semelhantes viriam e se deferidos, teriam
potencial de quebrar as empresas, que se encontram em dificílima situação financeira
pela enorme perda de capital causada pela pandemia, que a todos atingiu e atinge, o
que é público e notório.
As chamadas tutelas de urgência prestigiam a eficiência da
prestação jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária,
relativamente à matéria posta sub judice, como forma de conferir à parte litigante um
meio, ainda que provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o esvaziamento
da eficácia de eventual tutela definitiva em virtude do decurso do tempo.
Prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil a observância de
requisitos necessários à concessão da tutela requerida, sem os quais não é possível
seu deferimento em caráter incidente ou antecedente.
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257728-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23089 – Campinas - AC
4
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Exige-se daquele que pretende dela se beneficiar a demonstração de
elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações; o risco
de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação
jurisdicional e a reversibilidade dos efeitos antecipados.
Alegou no presente caso o agravante não dispor de reserva de
valores suficientes ao pagamento das prestações mensais, porém, não comprovou se
encontrar em dificuldades, limitando-se a trazer aos autos apenas o contrato e
documentos inerentes ao financiamento assumido, os quais são insuficientes para
comprovar sua adversidade financeira.
A paralisação de suas atividades laborais em decorrência da
pandemia de Coronavirus, não o desobriga do pagamento de seus débitos.
Contudo, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito
depende da concordância do credor, o qual poderá conceder novo prazo para o
pagamento do débito, não cabendo ao Poder Judiciário o estabelecer.
Ou seja, não há ao menos até o momento demonstração da
probabilidade de direito, prova inequívoca ou verossimilhança das alegações que
imponha o acolhimento liminar da pretensão sem instauração do contraditório.
Assim já se decidiu nesta Corte Bandeirante:
“Tutela de urgência - "Ação declaratória suspensiva de dívida" -
Indeferimento do pedido de sustação do protesto ou de suspensão de seus efeitos -
Duplicatas mercantis - Caso em que não estão presentes os requisitos autorizadores
da concessão da medida pleiteada - Agravante que admite o débito - Fato de as
atividades comerciais da agravante terem sofrido paralisação por força da
pandemia do novo "coronavírus" que não a desobriga do pagamento de seus débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257728-83.2020.8.26.0000 -Voto no 23089 – Campinas - AC
5
- Prorrogação do prazo de vencimento dos títulos que somente pode ocorrer por
meio de negociação entre as partes, ou seja, com a aquiescência do credor -
Agravada que, assim como a agravante, foi atingida pela crise econômica e também
tem obrigações a cumprir - Inviabilidade da outorga liminar da tutela requerida -
Agravo desprovido”. (Agravo de Instrumento 2080122-68.2020.8.26.0000; Relator
(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; J.
27/05/2020).
Pelas mesmas razões, descabe a conclusão de que o agravante
possa manter o bem em seu nome ou frustrar os meios coercitivos à disposição do
credor quando a parte não se dispõe a pagar sequer as parcelas vencidas.
Inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito
em tal circunstância é exercício regular de direito do agravado e sem honrar o valor
da dívida, ao menos as parcelas vencidas e calculadas pela taxa de juros contratada,
não cabe impedir a recuperação do crédito pelo agente financeiro mediante excussão
da garantia.
Ou seja, não querendo ver seu nome incluído em rol de devedores e
manter a posse do veículo, deve depositar o valor em aberto, o que até agora não
ocorreu.
Se e quando isso ocorrer, nada obsta que renove o pedido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator